Tribunal: STF
Processo: MS 34950
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBMISSÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. RESPEITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    2. Presença de direito líquido e certo. Reconhecimento da aposentadoria com proventos integrais do impetrante por decisão judicial transitada em julgado.



    3. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, ressalvada as hipóteses em que se verifique a modificação no estado de fato ou de direito, o Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode desconsiderar a existência de coisa julgada, ainda que esta conflite com sua jurisprudência ou com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito do tema de fundo. Precedentes.



    4. Mandado de Segurança em que se concede a ordem.